Tribunal: TJBA
Processo: 8066328-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066328-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RHYAN GUILHERME SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL SAEB N.º 0
5
/20
22
. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA
.

Caso em exame:

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que resultou na eliminação do impetrante do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/BA n.º 05/2022, por inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). O impetrante alega que as condições climáticas adversas comprometeram seu desempenho na prova de corrida de 2.400 metros.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se as condições climáticas adversas justificam a anulação do Teste de Aptidão Física (TAF) e a concessão de uma nova oportunidade ao impetrante.

Razões de decidir:

3.
O Teste de Aptidão Física está previsto no edital do certame e sua exigência encontra amparo na Constituição Federal e na legislação estadual aplicável ao ingresso nas carreiras militares.

4.
O impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, que houve favorecimento indevido a outros candidatos ou tratamento desigual durante a execução do TAF.

5.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a vinculação ao edital impede a flexibilização das regras do certame, salvo comprovada ilegalidade, o que não ocorreu no caso.

6.
O Supremo Tribunal Federal -STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade.

7.
Não cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera discricionária da administração pública, especialmente em matérias que envolvem a condução de concursos públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A avaliação das condições climáticas no momento da realização do Teste de Aptidão Física (TAF) e a decisão sobre eventual adiamento da prova são prerrogativas exclusivas da Banca Examinadora, a quem compete zelar pela isonomia e regularidade do certame.

8.
A eventual existência de chuvas e pista molhada não constitui motivo suficiente para a anulação do teste, visto que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas.

9.
Conforme os próprios registros constantes nos autos, seu desempenho no reteste, realizado em condições climáticas adversas devido ao mau tempo (12min48s), foi melhor do que o obtido no primeiro exame, que teria ocorrido em circunstâncias ideais (12min56s). Tal contradição enfraquece sua alegação de que a chuva e a pista molhada foram os fatores determinantes para sua eliminação e, ao contrário, indica que o insucesso no teste físico decorreu de sua própria limitação física, e não de qualquer irregularidade na condução do exame.

Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. As condições climáticas adversas, por si só, não justificam a anulação de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público. 2. A vinculação ao edital e a isonomia entre os candidatos devem ser preservadas, salvo ilegalidade comprovada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 5.º, VI; Lei Federal n.º 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.09.2015; STJ, AgRg no REsp 1.365.299, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.10.2016.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8066328-52.2023.8.05.0000

tendo como impetrante
RHYAN GUILHERME SANTOS SILVA

e, como Impetrados, o
Governador

do Estado da Bahia e
outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
denegar
a segurança,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 24 de julho de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22